Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Processo : 0737052-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face de decisão desta relatoria (id. 40980139) que não conheceu do agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 138415050 e 140125953 dos autos originários n. 0736995-30.2022.8.07.0001) que, em ação de produção antecipada de provas, determinou emenda à petição inicial para a parte apresentar procuração atualizada. Em consulta aos autos originários (0736995-30.2022.8.07.0001), verifico superveniente sentença publicada em 25.11.2022 (id. 143327938 na origem), indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Nesse contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator